Tribunal: STF
Processo: Rcl 40996
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 



1.     Trata-se de embargos de declaração, com pretensão de efeitos modificativos, opostos por FFE Construções, Incorporações, e Participações Ltda., em face de decisão mediante a qual negado seguimento à reclamação. 



2.     Alega a embargante não ter sido enfrentado o tema referente à admissibilidade da reclamação. Afirma que o tema de fundo trata do cabimento de agravo regimental ou de agravo em recurso extraordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça. 



3.     Requer o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o vício alegado, atribuindo-se ao recurso efeitos modificativos, de modo que a reclamação seja conhecida e julgada.



4.     A parte embargada, Misael de Almeida Moreira, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.



    É o relatório. 



    Decido.



5.     As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.



6.     A decisão embargada, proferida pelo então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, por sua vez, não padece de quaisquer desses vícios, na medida em que fundamenta, de forma clara, induvidosa, não contraditória e tampouco omissiva, o não seguimento da reclamação, nos seguintes termos:



    “(...) 2. A análise das peças revela desprovido o agravo interno nos embargos declaratórios no agravo em recurso especial nº 1.411.833 considerado o não preenchimento de requisitos de admissibilidade. Confiram a ementa: 



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ANÁLISE. SÚMULA Nº 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. Acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas, procedimento vedado em recurso especial diante do disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno não provido.’



    A despeito das razões do recurso extraordinário, tem-se controvérsia versando o tema debatido no de nº 598.365/MG, relator ministro Carlos Ayres Britto. O Supremo concluiu inexistir repercussão maior, levando em conta a ausência de matéria constitucional, quando a questão diz respeito à adequação de recurso da competência de outro Tribunal, ante a regência legal dos pressupostos de admissibilidade, tal como ocorre na situação concreta. 



    Atentem para a excepcionalidade da reclamação. Pressupõe usurpação da competência do Supremo, desrespeito a decisões que haja proferido ou inobservância de verbete de natureza vinculante. Não cabe utilizá-la como sucedâneo recursal.”



7.     Da análise do processo, constata-se que o Superior Tribunal de Justiça fundamentou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, acerca da natureza infraconstitucional do tema da apreciação dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais.



8.     Ao proferir o ato impugnado, a Corte Superior se limitou aos pressupostos recursais, abstendo-se de análise acerca do tema de fundo, utilizando-se como fundamento para a negativa de seguimento do recurso o que decidido no RE nº 598.365/MG.



9.     Assim, não merece mesmo prosperar a alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte, estando a decisão embargada plenamente fundamentada e hígida.



10.     Sobre a temática do recurso extraordinário não encaminhado à Suprema Corte, as duas Turmas deste Tribunal têm afastado o uso da reclamação para superar decisões fundamentadas em entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral.



11.     De fato, o que se veicula nestes embargos declaratórios, longe da necessidade de colmatar a decisão embargada, por algum dos vícios elencados de forma exauriente na legislação, é o mero inconformismo com o que decidido no Tribunal de origem, situação que não se conforma às restritas hipóteses de manejo da ação reclamatória, que, em definitivo, não constitui espécie ou sucedâneo recursal.



12.     Nesse sentido, cito julgados das duas Turmas desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão combatida.



    II - Embargos de declaração rejeitados.” (grifos nossos) 



    (Rcl nº 42.072-ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 11/03/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADPF 130/DF. OBSCURIDADE INEXISTENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Tendo o acórdão embargado acolhido a tese veiculada na decisão monocrática - no sentido da ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o acórdão paradigma desta Suprema Corte -, não pode ser ele taxado de obscuro por não ter incursionado sobre as matérias de fundo trazidas na Reclamação, a qual sequer transpôs a fase de conhecimento. 3. Ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, justificadores da interposição de embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo veiculado na insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (Rcl nº 9.977-ED-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019; grifos nossos)



13.     A decisão embargada, portanto, além de não conter erro material, nada tem de omissa, contraditória ou obscura.



14.     Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, c/c o art. 1.024, § 2º, do CPC. 



Publique-se. 



Brasília, 17 de junho de 2022. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator